Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-79.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016505-79.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVIA PEREIRA VALADAO - CPF: 825.142.591-34 (EMBARGANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Não há que se falar em omissão, tampouco, em contradição se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

2.

A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio
da Separação dos Poderes.

3.

O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

4.

O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1016505-79.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
SILVIA PEREIRA VALADÃO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes,
opostos
por
Silvia Pereira Valadão
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1016505-79.2019.8.11.0041
, que
por unanimidade, desprov
eu o recurso.

De início, sustenta a Embargante que, há omissões no acordão embargado,
uma vez que,
ao contrário do que consta no acordão, o Embargante cumpriu o interstício mínimo no posto ou graduação, isto porque, a promoção de servidor, deve ser regida pela lei vigente a época do fato. Dessa forma, a promoção da Embargante a graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar da data de 05 de setembro de 2015, é totalmente compatível com a previsão dos artigos 21 e 22 da Lei 10.076/2014, princípios e garantias constitucionais, notadamente os que regem os atos administrativos.

Argumenta que,
restou devidamente demonstrado nos autos que a Embargante cumpriu todos os requisitos exigíveis para a sua promoção, inclusive o interstício, que é o tempo necessário de ocupação funcional, para ser apto à promoção, que é de 09 (nove) anos, bem como, preencheu além do requisito temporal, provou ter excelente conceito disciplinar , é possuidor de conceito moral, foi considerado apto em inspeção de saúde, foi considerado apto na avaliação de desempenho físico, teve avaliação de desempenho individual satisfatória, teve conceito profissional satisfatório, e, concluiu com sucesso o estágio de qualificação de Sargento - EQC , nos moldes da lei de promoção.

Alega que,
o acórdão proferido foi omisso, por não constar quais dos requisitos exigíveis para promoção da Embargante não foram cumpridos.

Garante que,
não constou fundamentado no acordão sobre a utilização do período remanescente de 03 (três) anos, para o cumprimento do interstício para a promoção de Terceiro Sargento da PMMT, a contar da data de 05 de setembro de 2015, e, para a graduação de Segundo Sargento na data de 05 de setembro de 2019, e, assim por diante. Levando-se em consideração, que na data em que a Apelante foi promovida a Graduação de Cabo da PMT, a saber 05 de setembro de 2014, a Requerente contava com 12 (doze) anos de efetivo serviço, e, a Lei nº 10.076/2014 estava em plena vigência e eficácia.

Reforça, ademais,
que é de suma importância ressaltar, o que se discute nestes autos, é o fato de que o Embargado Estado de Mato Grosso, mesmo com a edição da Lei nº 10.076 de 31 de março de 2014, procedeu a promoção da Embargante, com base no Decreto nº 2.468, de 29 de março de 2010, que trazia o interstício de 12 (doze) anos, para a promoção de soldado para cabo, fato este, que também não constou no acordão.

Por essas razões, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios
, com efeitos modificativos, para que, sejam sanados os vícios apontados,
sendo alterada “in totun” a SENTENÇA, devendo a presente Ação de Ordinária ser julgada totalmente procedente, nos termos da inicial e, em conformidade com o conjunto probatório existente nos autos.

Sem contrarrazões (ID 120174977).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Silvia Pereira Valadão
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1016505-79.2019.8.11.0041
, que
por unanimidade, desproveu o recurso

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que,
no caso, não há omissões
a

serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI Nº 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio
da Separação dos Poderes.

2.
O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do voto proferido:

A controvérsia recursal, cinge-se em saber se assiste razão a Apelante quanto ao direito à promoção de sua graduação ao posto de Terceiro Sargento da PM, a contar de 5.9.2015 e Segundo Sargento da PM, do dia 5.9.2019, com o consequente pagamento das diferenças salariais.

Pois bem.

Como sabido, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Para ter direito à promoção, o militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei nº 10.076, de 31/03/2014, sendo que o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação. Diz o art. 21, inciso I, da dita lei:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

No caso, não houve alteração no interstício mínimo para ser promovida de
Cabo para Sargento
, que sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1º, "d", do revogado Decreto nº 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei nº 10.076/2014. Veja-se:

Art. 22.
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

I - Oficiais:

(...)

II - Praças:

a
)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b)
de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos
;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses. [Destaquei].

Extrai-se dos autos que,

a Apelante ingressou na carreira da polícia militar no ano de
2002, s
endo promovida para Cabo da PMMT, no ano de 2014,
de modo que, somente quando completasse 4 (quatro) anos nessa graduação, teria o direito a graduação de Terceiro Sargento, ou seja, somente no ano de 2018, se observado os requisitos legais.

Portanto, o ato sentencial não merece reparos.

Nesse ponto, convém transcrever trechos da sentença recorrida
(ID 78856477):

Os artigos 22 a 32 da referida lei especificam a maneira de avaliação de cada um dos requisitos citados, que deve ser realizada pela autoridade ou comissão militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir nos casos em que não houve resistência ou ilegalidade na via administrativa.

Além do mais, como condição à promoção, ainda se faz necessária a inclusão do militar nos quadros de acesso à promoção, nos moldes do artigo 35 do diploma legal em voga, com a necessária observância das restrições contidas nos artigos 36 e 37.

Anteriormente à vigência da Lei n.º 10.076/2014, mais especificamente na data em que o autor completou os 09 (nove) anos de serviço como Soldado PM a ascensão funcional na carreira da Polícia Militar de Mato Grosso era regulada pela Lei Complementar nº 271/2007 e pelo Regulamento de Promoção de Praças (Decreto n.º 2.468 de 29/03/2010).

O art. 3º da Lei Complementar nº 271/2007 previa que a carreira de nível médio da Polícia Militar era composta pelas praças da PMMT, distribuídas em três quadros:

a) Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), composto pelas Praças oriundas dos Cursos de Formação de Praças para as respectivas graduações (soldado, cabo e sargento);

b) Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM), composto por Praças no serviço ativo da Corporação, não possuidores de Curso de Formação de Sargento e que preenchiam outros requisitos constantes da lei complementar;

c) Quadro de Praças do Corpo Musical (QPCMPM), composto pelas Praças oriundas dos Cursos de Formação de Praças Músico.

O Decreto n.º 2.468 de 2010, por sua vez, estabelecia em seu artigo 13 as condições básicas para promoções de Praças da Polícia Militar,
in verbis
:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

(...)

§ 15 Os cursos referidos no inciso VIII deste artigo destinam-se às praças do QPPM/BM e do QPCMPM/BM, sendo:

I - Curso de Formação de Cabo para a promoção a Cabo;

II - Curso de Formação de Sargentos (CFS) para a promoção a 3º Sargento;

III - Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para a promoção de 1º Sargento e Subtenente.”

Ademais, o artigo 25 do aludido Decreto era taxativo ao estabelecer que não seria incluído em qualquer quadro de acesso o graduado que deixasse de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13, transcrito acima.

Contudo, visando contemplar os militares oriundos do Curso de Formação de Soldados, mas não possuidores do Curso de Formação de Cabos, a Polícia Militar de Mato Grosso permitia que policiais do Quadro de Praças (QPPM) concorressem à promoção pelos mesmos critérios dos policiais do Quadro Especial de Praças (QEPPM), caso houvessem ingressado na PMMT até 15.12.2005, nos termos do art. 30 da LC nº 271/2007.
Deste modo, o interstício temporal exigido pelo art. 67, alínea ‘e’, do Decreto n.º 2.468 de 2010 para a promoção era de 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como soldado. Confira-se:

“Art. 67. As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e)
12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.”

Nesse contexto, é certo que a legislação vigente no ano de 2011, quando completou 09 (nove) anos de serviço como Soldado PM, exigia o cumprimento do interstício de 12 (doze) anos de efetivo serviço para a promoção.

E por mais que a superveniência da Lei n.º 10.076/2014 tenha melhorado a situação da Requerente, ao reduzir para 09 (nove) anos o intervalo temporal exigido para a referida promoção, é certo que a referida lei não alcança os fatos anteriores à sua vigência, por ausência de previsão legal nesse sentido, logo, não pode ter seus efeitos retroagidos.

Isso porque a pretensão de concessão de efeitos retroativos à promoção do autor à graduação de Cabo da PM/MT consiste, em última análise, em pretensão de concessão de efeitos retroativos à Lei n.º 10.076/2014, que reduziu o interstício exigido para a ascensão funcional de soldado para praça.

No entanto, por força do princípio
tempus regit actum,
os atos jurídicos são regidos
pela lei da época em que se concretizam
. Nessa toada, o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657 de 1942) preconiza que: “
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
.”

E no caso específico da Lei n.º 10.076/2014, o seu artigo 65 estabeleceu que:

“Art. 65.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
,
revogando-se em especial
a Lei nº 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n° 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o
Decreto Estadual n° 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações.
”

Portanto, não há falar em concessão de efeitos retroativos à promoção do autor para a graduação de Cabo PM, como pretendido, tampouco é viável a almejada promoção imediata à graduação de 3º Sargento, uma vez, além do interstício temporal, é necessário o preenchimento dos demais requisitos previstos na Lei que, apesar de alegado terem sido preenchidos pela autora, sua concessão configuraria ingerência indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a ser realizado.

Além disso, a redução do interstício temporal de 12 para 09 anos para a promoção da graduação de Soldado para Cabo não interfere na promoção do autor a 3º Sargento, uma vez que, além dos demais requisitos previstos nos artigos 21 a 37 da lei de regência (Lei n.º 10.076/2014), o demandante deve atender ao interstício mínimo temporal de permanência na graduação de cabo (04 anos), conforme artigo 22 da referida Lei.

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão posta nos autos, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Conclui-se que,
o princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”), razão pela qual, não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada.

Convém, mencionar que, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como mencionou a Apelante no bojo da ação de origem, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na CRFB.

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação nº 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou:

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 -
“
interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais -
verbis: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005”
(id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os
princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade,
entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário.

A propósito, eis a menta do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 3/12/2019, publicado no DJE 10/9/2020). [Destaquei].

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterado a sentença recorrida. É como voto.

Dessa forma,
conclui-se que,
não há que se falar em omissão se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022